Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ACOLHIDA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. DANO EM VEÍCULO. COLISÃO. ESTACIONAMENTO PRIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de dano em veículo estacionado no estacionamento do estabelecimento da requerida, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que no dia 30/03/2024, por volta das 12h, estacionou seu veículo no estacionamento do supermercado e, após a realização das compras, ao retornar ao veículo, foi surpreendido com a presença de danos no para-lama esquerdo, decorrentes de uma batida. Noticiou que solicitou acesso às câmeras de segurança, a fim de obter informações acerca do veículo causador do dano, nas não foi atendido. Argumenta que o veículo estava sob os cuidados do requerido, o qual tem o dever de suportar os danos sofridos. Informou que despendeu o valor de R$ 600,00 para conserto do veículo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66119381). Ofertadas contrarrazões (ID 66119387).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à presença dos elementos aptos a caracterizar a responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a empresa arguiu, em sede preliminar, a ocorrência da revelia, em razão da ausência do requerente à audiência de conciliação designada. No mérito, afirmou que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização. Aduziu que o estacionamento onde o veículo estava estacionado não é privado, exclusivo ou de responsabilidade da recorrente, sendo de uso comum por diversos estabelecimentos comerciais da região. Sustentou que não há qualquer vínculo jurídico ou contratual que obrigue o recorrente a garantir a segurança ou a integridade dos veículos ali estacionados, em razão de inexistir relação de depósito entre as partes. Alegou que durante o período em que o veículo do requerente esteve estacionado, não houve qualquer acidente, colisão ou evento que pudesse ter causado os supostos danos, conforme as imagens colacionadas aos autos. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da revelia, com a consequente extinção do processo. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando improcedente o pedido inicial.
6. Nos termos do art. 51, I da lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo culminará na extinção da ação, sem julgamento do mérito. Em casos onde a justificativa apresentada seja justa e coerente, via de regra, as audiências são redesignadas. No caso dos autos, o requerente apresentou justificativa plausível, imediatamente após a realização da audiência, a qual foi aceita pelo Juízo de origem, não restando caracterizada a desídia, conforme decisão proferida nos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Nos termos do art. 373 do CPC, a regra geral de distribuição do ônus da prova incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por se tratar de relação de consumo, de acordo com o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova, posto que verossímil a alegação da parte autora, a qual apresentou comprovante de pagamento de compras realizadas no estabelecimento da recorrente com a data e horário coincidente com a data da ocorrência dos fatos noticiados – dano no veículo, bem como o competente registro de Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial, registrado imediatamente. A empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus, limitando-se a afirmar que, de acordo com registros das câmeras de segurança, não houve qualquer incidente no estacionamento no período indicado.
10. A Súmula 130 do STJ afirma que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
11. Ao disponibilizar estacionamento privativo, ainda que não haja cobrança pelo uso do espaço, a empresa recorrente tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o objetivo de impedir dano ao consumidor. O fato de não possuir cancela ou não se tratar de estacionamento privado ou exclusivo, não afasta o dever de cuidado que surge ao disponibilizar o serviço, posto que o estacionamento constitui atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento. Assim, correta a sentença que condenou o recorrente a indenizar o prejuízo do recorrido. Precedente: Acórdão no 1646918.
12. Em razão do nexo de causalidade entre o ocorrido – abalroamento de veículo no estacionamento privativo da recorrente, e a falta do dever de diligência e segurança da empresa, há configuração do fato do serviço, nos termos do §1° e caput do art. 14 do CDC, devendo haver, portanto, o ressarcimento pelo prejuízo causado. O prejuízo está suficientemente comprovado pela nota fiscal de realização do serviço (ID 66118992), onde consta reparos condizentes com os danos narrados na inicial. Correta a reparação do dano sofrido, com base no documento apresentado.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.